Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000503-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO - CPF: 175.223.311-53 (AGRAVADO), MARLENE HELENA DA ANUNCIACAO - CPF: 023.668.511-20 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO FEDERAL E BACEN – REJEIÇÃO

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PROCEDIMENTO COMUM – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 42 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

- Súmula 42 do STJ: “Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Havendo a condenação solidária, cabe ao credor a faculdade de escolher contra quem pretende executar o comando judicial, se em desfavor de apenas um dos devedores, de alguns ou de todos conforme dispõe a regra do art. 275 do CPC.

O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto pelo
BANCO DO BRASIL S. A.
– Id-167220164, contra julgamento monocrático que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento n. 1000503-21.2023.8.11.0000, constante do Id-163071156.

Em suas razões, aduz que ao contrário do consignado na decisão que se recorre, resta como equivocado o entendimento que concluiu pela manutenção da decisão recorrida que houve por manter a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau ao qual afastou as preliminares de chamamento ao processo dos devedores solidários e a incompetência do Juízo, bem como determinou o prosseguimento do feito como liquidação de sentença por arbitramento.

Ao final, pugna pelo provimento do Agravo Interno para o fim de retificar o julgamento recorrido.

A parte Agravada, apresentou suas contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-169489691.

É o relatório.

Cuiabá/MT., 14 de junho de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023